Tribunal: TJSP
Processo: 0005634-33.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005634-33.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é interessado UNIMED
ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Apelante BRASIL SALOMAO
E MATTHES ADVOCACIA, é apelada NANCY PAIVA DOS SANTOS SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005634-33.2018.8.26.0038 -Voto no 21760
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0005634-33.2018.8.26.0038
Comarca: Araras
Apelante: BRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOCACIA
Apelada: NANCY PAIVA DOS SANTOS SIQUEIRA
Interessada: MARIA NISE PAIVA DOS SANTOS (Falecida) (Justiça
Gratuita).
Interessada: UNIMED ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Juiz: Dr. Matheus Romero Martins
Voto n. 21.760

Cumprimento
de
sentença.
Acolhimento
de
impugnação ao cumprimento, extinto e com remessa à
liquidação prévia. Fixação dos honorários por equidade.
Pretensão de observância ao §2o do art. 85 do CPC. Resultado
excessivo.
Fixação
por
equidade
mantida,
malgrado
comportando majoração o importe arbitrado. Sentença
parcialmente revista. Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra decisão (fls. 1.389/1.391) que, apreciando os embargos de declaração
(fls. 1.387/1.388) opostos contra a deliberação de fls. 1.383/1.384, os acolheu
para o fim de extinguir o cumprimento de sentença, acolhendo a impugnação
ofertada pela Unimed Araras, sob o fundamento de ser necessária prévia
liquidação. A exequente foi condenada a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005634-33.2018.8.26.0038 -Voto no 21760
3
R$1.000,00.
Sustenta o apelante, em sua irresignação (fls.
1.394/1.406), a necessidade de que os honorários sejam fixados com base no
valor pretendido pela credora, não se autorizando seu arbitramento em
ínfimos R$1.000,00. Defende se observem os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, que vedam o arbitramento por equidade em situações
como a presente.
Recurso regularmente processado e respondido
(fls. 1.414/1.419), ponderando se deva evitar o excesso da verba.
É o relatório.
Assente-se, em primeiro lugar, não mais se
discutir o acerto ou desacerto da extinção do cumprimento de sentença ante a
necessidade de prévia liquidação.
Também não se discute que devida a fixação de
honorários advocatícios.
A discussão se limita à fixação equitativa, em
R$1.000,00, desde que a exequente pretendia executar crédito de
R$127.072,22.
Nestes termos, entende-se que a sentença esteja
a merecer reparo, posto que em parte, assim não pelo recurso à equidade, mas
sim pelo reduzido montante arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005634-33.2018.8.26.0038 -Voto no 21760
4
Com efeito, o CPC/73 previa que, nas causas
de pequeno valor ou naquelas em que não houvesse propriamente
condenação, o arbitramento se dava por equidade, conforme a previsão
contida no artigo 20, parágrafo 4o, assim sem adstrição aos parâmetros do
parágrafo 3o do mesmo artigo.
Contudo, não se nega, o novo diploma
processual, agora no art. 85, par. 6o, trouxe significativa alteração nesse
sentido. Araken de Assis, comentando a disposição, afirma que, “almejando
o legislador repelir categoricamente a jurisprudência restritiva do STJ,
desfavorável ao interesse dos advogados, acrescentou no art. 85, par. 6o, o
seguinte: 'Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos
de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito'.” (Araken de
Assis, Processo Civil Brasileiro, v. II, t. I, RT, 2015, item 694.2, p. 439).
No mesmo sentido, observa Daniel Amorim
Assumpção Neves que, “sob a égide do CPC/1973 a inexistência de
condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer
parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3o. No
Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo uma gradação de
parâmetro para a partir daí fixar os honorários entre dez e vinte por cento:
(1o) condenação; (2o) proveito econômico obtido; (3o) valor da causa” (Novo
CPC Comentado, Ed. JusPodium, 2016, p. 138).
Porém, sabido que, mesmo já à luz do CPC
anterior, e posto se tratasse de ação condenatória, os percentuais do então
parágrafo 3o do artigo 20 do CPC podiam ser desconsiderados, em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005634-33.2018.8.26.0038 -Voto no 21760
5
equidade, se de sua aplicação resultasse importe ínfimo ou, ao contrário,
excessivo, como no caso (v.g. STJ, AgRg no Resp. 817.928, j. 06.06.2006;
Resp. 18.647, j. 11.11.1992; Resp. 954.841, j. 01.04.2008).
Pois não deve ser diversa a consideração diante
da superveniência do atual CPC, ainda que diante da regra do parágrafo 8o do
art. 85 da mesma normatização. Com efeito, do mesmo modo que se devem
evitar os honorários ínfimos, como no preceito se assegura, igualmente o
excesso não se pode conceber. Trata-se de real corolário da igualdade das
partes e de seus procuradores no processo. Mais, se o critério é de equidade,
como está no dispositivo, não se o pode supor apenas para elevar, não para
reduzir, quando o caso, a verba honorária, a cujo pagamento se condena a
parte vencida.
Lembra José Rogério Lauria Tucci, mercê dos
exemplos que cita, e além do recrudescimento da responsabilidade do
advogado, que não pode prever o resultado da demanda ao que acresce o
próprio obstáculo, com isso, ao mais amplo e livre exercício do direito de
ação do constituinte , da possibilidade de que a aplicação literal do comando
legal leve até ao arbitramento de honorários superiores ao benefício da parte,
tudo para concluir, mesmo diante de julgamento recente da 2a Seção da Corte
Superior, que “o novo regime de sucumbência, estabelecido no Código de
Processo Civil em vigor, não deve constituir obstáculo ao acesso à Justiça.
Daí ser necessário o aprimoramento de um critério seguro, que contorne a
interpretação literal da lei, para resolver questões excepcionais, a evitar
condenações esdrúxulas, que inviabilizam o caminho da tutela jurisdicional,
garantia constitucional assegurada a todo cidadão” (CONJUR, 16.07.2019 -
https://www.conjur.com.br/2019-jul-16/paradoxo-corte-honorarios-advogado-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005634-33.2018.8.26.0038 -Voto no 21760
6
nao-podem-suplantar-beneficio-vencedor).
Neste sentido, por evidente, não se desconhece
o precedente representado pelo julgamento, na 2a Seção, do Resp. n.
1.746.072, 13.02.2019, rel. p/ o acórdão o Min. Raul Araújo.
Porém, ademais da própria divergência havida
ao deslinde, veja-se que pouco antes, na véspera (e quando já se havia
iniciado a discussão na 2a Seção, interrompida por pedido de vista), a 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim no âmbito da 1a Seção, adotou
orientação favorável à redução dos honorários, julgando o REsp 1789913 /
DF, em 12.02.2019, inclusive lembrando de outro princípio relevante à
análise da questão, o da vedação de enriquecimento sem causa, além da
isonomia, já antes citada.
Enfim, tem-se hipótese que diz com a
equidade, valor caro ao sistema, a cujo elastério não se conforma a previsão
de que, em seu nome, os honorários possam ser elevados, mas não reduzidos.
E isto de modo a atingir, em última análise, a situação da parte, que paga a
honorária e que pode se ver na contingência de ter que suportá-los em
importe maior, caso a aplicação do art. 85, par. 2o, do CPC leve a resultado
ínfimo, mas sem o mesmo direito de discuti-lo para a redução, quando a
incidência do mesmo preceito leve a resultado quantitativamente muito alto.
Pior, com potenciais consequências inibitórias ao próprio direito
constitucional de ação.
Como já se decidiu neste Tribunal, “o Código
silencia quanto ao valor elevado demais pelo critério de fixação entre 10% e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005634-33.2018.8.26.0038 -Voto no 21760
7
20%. Esse silêncio não significa dizer que o magistrado esteja proibido de
aplicar a forma equitativa quando os honorários advocatícios se mostram
exorbitantes. Se o Código permite a aplicação da equidade para fixação de
honorários a fim de que não sejam insignificantes, tem-se que o mesmo
critério pode ser utilizado para que os honorários não se tornem exorbitantes
e elevados em verdadeira incompatibilidade com a natureza da causa.”
(Embargos de Declaração 0010060-93.2012.8.26.0363/50000, Rel. Des.
Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2016). Na
mesma senda: Agravo de Instrumento 2189429-93.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
29/11/2016.
Pois, atentando-se a estas ponderações é que se
considera excessiva a fixação em 10% do valor cobrado, cujo resultado atinge
mais de dez mil reais, em valores históricos, para feito que já em si um
cumprimento tramitou sempre de forma eletrônica, sendo sido sentenciado
logo após oferecida impugnação pela executada, e no qual a dilação
probatória foi remetida à liquidação prévia, lá acaso a se desenvolver
atividade de maior complexidade.
Ademais, se de liquidação se cuida, então de
um lado não se reconheceu exatamente indevido qualquer crédito e, de outro,
não se tem ao certo o conteúdo econômico em jogo como necessariamente
correspondente ao montante executado. O que reforça o deslinde presente.
Por
isso,
majoram-se
os
honorários
sucumbenciais, mas a R$5.000,00, atualizados desde o julgamento presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005634-33.2018.8.26.0038 -Voto no 21760
8
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator